Tribunal: TJES
Processo: 0002264-25.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002264-25.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FERNANDES BURINI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002264-25.2023.8.08.0021

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: RAFAEL FERNANDES BURINI, LUAN DA SILVA QUEIROZ

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO BENEVENUTO FREITAS - ES28133-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. REGIME PRISIONAL INCORRETAMENTE INDICADO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão da Segunda Câmara Criminal, que deu parcial provimento aos recursos das defesas dos apelantes. O embargante aponta erro material na ementa do acórdão, pois, embora o voto-condutor tenha fixado o regime inicial semiaberto para os réus, a ementa registrou erroneamente o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a erronia na ementa do acórdão configura erro material passível de correção por meio de Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes sobre o conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material na ementa do acórdão não altera a decisão proferida, pois decorre de equívoco meramente redacional e não implica modificação do julgamento.

A jurisprudência consolidada reconhece que erros materiais na ementa podem ser corrigidos por meio de Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para adequar o texto ao conteúdo real da decisão.

A retificação da ementa visa garantir a precisão e a coerência da publicação oficial, assegurando a correta comunicação do julgado às partes e à sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material na ementa do acórdão.

Tese de julgamento
:

O erro material na ementa do acórdão pode ser corrigido por meio de Embargos de Declaração, desde que não altere o conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 382 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.906.991/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2022; TJDFT, Acórdão 1154667, 20160610132066APR, Rel. Des. George Lopes, 1ª Turma Criminal, j. 21.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002264-25.2023.8.08.0021

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: RAFAEL FERNANDES BURINI, LUAN DA SILVA QUEIROZ

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO BENEVENUTO FREITAS - ES28133-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do Acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas defesas dos apelantes.

O embargante aponta erro material na ementa do acórdão, tendo em vista que
o voto-condutor fixou o regime inicial semiaberto para os réus
, após a aplicação do instituto da detração penal, ao passo que constou na ementa o
regime aberto
.

A ementa foi publicada da seguinte forma:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA INTIMIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rafael Fernandes Burini e Luan da Silva Queiroz contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Ambos foram condenados por crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), em razão de prática conjunta e organizada de comércio de entorpecentes. Foram apreendidas drogas e instrumentos relacionados ao tráfico em residências utilizados pelos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve violação dos direitos à intimidade e ao domicílio dos apelantes no momento da abordagem e apreensão de provas;
(ii) examinar a existência de provas suficientes para o crime de associação para o tráfico;
(iii) analisar a proporcionalidade e adequação das penas impostas aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial respeita os limites constitucionais, pois decorre de flagrante delito previamente constatado por observação direta dos policiais, corroborada por denúncias anônimas, o que justifica a revista e o ingresso nas residências dos apelantes. Não há violação de intimidade nem de domicílio, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema nº 280 da Repercussão Geral).

A condenação por associação para o tráfico encontra respaldo na comprovação de estabilidade e permanência da organização criminosa entre os apelantes, que compartilhavam espaço habitacional interligado, mantinham substâncias ilícitas em ambas as residências e realizavam divisão de tarefas no tráfico. Os precedentes do TJES reforçam que tais elementos configuram o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A dosimetria das penas foi revista para adequação. As circunstâncias judiciais foram reconsideradas, afastando-se a análise inidônea em relação à culpabilidade, motivos e consequências.
Assim, foram redimensionadas as penas dos apelantes e fixado
o regime inicialmente aberto
, após cômputo do período de prisão preventiva dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito e fundadas razões que indiquem situação ilícita no interior da residência, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o entendimento do STF no Tema nº 280.

O crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência do vínculo associativo, configurado pela divisão de tarefas, proximidade organizacional e elementos probatórios que demonstrem atuação estruturada e contínua.”

De fato, observo o apontado vício na ementa do acórdão. No entanto, trata-se de erro material, cujo reconhecimento em nada alterará o conteúdo decisório do acórdão embargado, porém entendo que a erronia deva ser corrigida, na forma dos julgados abaixo:

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. ACÓRDÃO REFORMADO.
Constatado erro material na publicação da ementa do acórdão, porque referente a outro processo, deve a erronia ser corrigida. Embargos providos para corrigir o erro material.

(Acórdão 1154667, 20160610132066APR, Relator: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: 113/149).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMENTA ALHEIA AOS AUTOS. NOVA PUBLICAÇÃO DA EMENTA/ACORDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

2. Em análise detida do decisum embargado, constato que assiste razão à parte embargante, no tocante à ocorrência de erro material na publicação da Ementa/Acórdão.

3. Na publicação da Ementa/Acórdão do dia 16.12.2021, no DJe, fl. 510, e-STJ, foi publicado acórdão alheio ao processo.

3. Diante de tal erro, torna-se necessária nova publicação da Ementa/Acórdão.

4. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.906.991/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 24/6/2022.)”

Diante das considerações acima, a ementa deve ser retificada para o seguinte teor:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA INTIMIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rafael Fernandes Burini e Luan da Silva Queiroz contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Ambos foram condenados por crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), em razão de prática conjunta e organizada de comércio de entorpecentes. Foram apreendidas drogas e instrumentos relacionados ao tráfico em residências utilizados pelos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve violação dos direitos à intimidade e ao domicílio dos apelantes no momento da abordagem e apreensão de provas;
(ii) examinar a existência de provas suficientes para o crime de associação para o tráfico;
(iii) analisar a proporcionalidade e adequação das penas impostas aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial respeita os limites constitucionais, pois decorre de flagrante delito previamente constatado por observação direta dos policiais, corroborada por denúncias anônimas, o que justifica a revista e o ingresso nas residências dos apelantes. Não há violação de intimidade nem de domicílio, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema nº 280 da Repercussão Geral).

A condenação por associação para o tráfico encontra respaldo na comprovação de estabilidade e permanência da organização criminosa entre os apelantes, que compartilhavam espaço habitacional interligado, mantinham substâncias ilícitas em ambas as residências e realizavam divisão de tarefas no tráfico. Os precedentes do TJES reforçam que tais elementos configuram o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A dosimetria das penas foi revista para adequação. As circunstâncias judiciais foram reconsideradas, afastando-se a análise inidônea em relação à culpabilidade, motivos e consequências.
Assim, foram redimensionadas as penas dos apelantes e fixado
o regime inicialmente
semi
aberto
, após cômputo do período de prisão preventiva dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito e fundadas razões que indiquem situação ilícita no interior da residência, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o entendimento do STF no Tema nº 280.

O crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência do vínculo associativo, configurado pela divisão de tarefas, proximidade organizacional e elementos probatórios que demonstrem atuação estruturada e contínua.”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar erro material constante da ementa do acórdão.

Sendo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal, determino que a E. Segunda Câmara Criminal adote as providências necessárias à retificação do erro material existente na ementa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)